Tribunal: TJES
Processo: 0000669-75.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL. PEDIDO PREJUDICADO PELA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial, bem como a realização de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise sobre isenção, redução ou adequação da pena de multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução, fase em que é possível aferir com precisão a situação financeira do condenado e avaliar medidas como parcelamento ou revisão do valor, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

4- A jurisprudência local reconhece que a aferição da hipossuficiência para fins de multa penal somente pode ocorrer na execução, dada a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado (TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 11/03/2020).

5- O pedido de modificação do regime inicial encontra-se prejudicado, pois o apelante já progrediu ao regime aberto em 06/11/2025, com a expedição de alvará de soltura, o que esvazia a pretensão recursal.

6- Na ausência de interesse recursal útil quanto ao regime prisional, não há que se reformar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1- A análise sobre isenção ou adequação da pena de multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém competência para verificar a real situação financeira do apenado.

2- O pedido de modificação de regime resta prejudicado quando o condenado já progrediu ao regime pleiteado durante o curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, arts. 59 e 60; LEP; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º (aplicação analógica mencionada no precedente).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (substituto: Des. Getúlio Marcos Pereira Neves), j. 11/03/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000669-75.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME INICIAL. PEDIDO PREJUDICADO PELA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, além de 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a isenção da pena de multa em razão da alegada hipossuficiência; e (ii) estabelecer se é cabível a modificação do regime inicial, bem como a realização de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A análise sobre isenção, redução ou adequação da pena de multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução, fase em que é possível aferir com precisão a situação financeira do condenado e avaliar medidas como parcelamento ou revisão do valor, conforme entendimento reiterado deste Tribunal.

4- A jurisprudência local reconhece que a aferição da hipossuficiência para fins de multa penal somente pode ocorrer na execução, dada a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado (TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 11/03/2020).

5- O pedido de modificação do regime inicial encontra-se prejudicado, pois o apelante já progrediu ao regime aberto em 06/11/2025, com a expedição de alvará de soltura, o que esvazia a pretensão recursal.

6- Na ausência de interesse recursal útil quanto ao regime prisional, não há que se reformar a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1- A análise sobre isenção ou adequação da pena de multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém competência para verificar a real situação financeira do apenado.

2- O pedido de modificação de regime resta prejudicado quando o condenado já progrediu ao regime pleiteado durante o curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; Código Penal, arts. 59 e 60; LEP; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º e 11º (aplicação analógica mencionada no precedente).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal 014180060817, Rel. Des. Adalto Dias Tristão (substituto: Des. Getúlio Marcos Pereira Neves), j. 11/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id 16462772).

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de pagamento da pena de multa em razão da sua hipossuficiência financeira, bem como requer a fixação do regime inicial aberto e que seja realizada a detração (id. 16661536).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, no que tange ao regime inicial (id. 17111277). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17286741).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal interposto por
ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto (id 16462772).

Em suas razões recursais, o apelante alega a impossibilidade de pagamento da pena de multa em razão da sua hipossuficiência financeira, bem como requer a fixação do regime inicial aberto e que seja realizada a detração (id. 16661536).

Contrarrazões ministeriais pelo parcial provimento do recurso, no que tange ao regime inicial (id. 17111277). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17286741).

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito de isenção da pena de multa, este deverá ser dirigido ao juízo da execução, eis que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apenado, adequando-se o valor da pena pecuniária às suas condições financeiras.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A ADVOGADA DATIVA RECURSO DESPROVIDO (...) 5.
No que diz respeito ao pedido de isenção da pena de multa, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.
6. Para fixação do valor devido a título de honorários advocatícios pela atuação como defensor dativo aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º, 8º e 11º, segundo o qual o valor será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. 7. RECURSO DESPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 014180060817, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
GRIFEI.

Quanto ao pleito de modificação do regime inicial, verifico que o pedido encontra-se prejudicado já que o réu progrediu para o regime aberto em 06/11/2025, sendo expedido o competente alvará de soltura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.